Tribunal: TJDFT
Processo: 0729264-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729264-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARTÃO BRB S/A AGRAVADO: JOSE NEVES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo CARTÃO BRB S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na ação monitória proposta pela agravante em desfavor de JOSE NEVES FILHO que determinou à emenda inicial nos seguintes termos: O feito de no 0703518-90.2021.8.07.0020 fora objeto de extinção pela desistência, estando pendente apenas a certificação do trânsito em julgado, de modo que o presente deve continuar. Há necessidade de emenda. 1 – DOS DÉBITOS PRESCRITOS A parte autora deve excluir do presente feito todos os débitos com origem anterior a 01/07/2021. Não há que se falar aqui em “novação” pelo financiamento. Isto porque, primeiro, parte dos valores exigidos já estão cobertos pela coisa julgada. A suposta existência de “novação pelo refinanciamento” em 19/03/2021, ainda que fosse o caso de acatar a alegação, já se encontra acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, a considerar repelidas as matérias que a autora poderia alegar em abono à sua cobrança, nos termos do art. 508 do NCPC: “Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A requerente fora instada a esclarecer a prescrição de débitos cobrados anteriormente a 11/03/2016, data do protocolo dos autos de no 0703518-90.2021.8.07.0020. Em petição lançada nos referidos autos em 06/05/2021, a parte autora não teceu um arrazoado acerca desta suposta novação ocorrida em 19/03/2021. Em 18/05/2021, em decisão parcial de mérito, este Juízo reconheceu a prescrição das quantias vencidas em 19/03/2021, tendo feito destacar a irrelevância do refinanciamento pela colação de acórdão de amparo: “Bom frisar que não restou juntado aos autos qualquer acordo assinado pelo réu, tampouco termo de novação da dívida, capaz de modificar a data de vencimento desta, não se subsume, como dito alhures, a qualquer hipótese de interrupção da prescrição. Aliás, ao que se extrai das planilhas e do valor da dívida exigida, os encargos moratórios não são aplicados do hipotético acordo, mas sim desde a origem do vencimento da dívida, o que também contribui para se presumir que a dívida subsiste desde a data do vencimento da fatura. Veja-se julgados análogos proferidos por este eg. Tribunal: (...) A parte autora não agravou da referida decisão, indicando em sede recursal a novação cogitadamente ocorrida em 19/03/2021, como aqui lança, juntando lastro probatório e alegando a inovação na 2a instância com base em justa causa. Ou seja, está preclusa a oportunidade de alegar a referida matéria, conquanto a mesma é anterior ao título prolatado aos autos de no 0703518-90.2021.8.07.0020. Quanto aos débitos posteriores a 11/03/2021, deverá tecer arrazoados acerca da prescrição acerca dos vencidos até 01/07/2021. Muito embora o marco para interrupção da prescrição seja o despacho do Juízo, a jurisprudência deste Tribunal exige a ocorrência efetiva desta última para que o direito da parte autora não seja fulminado pelo tempo. Os autos de no 0703518-90.2021.8.07.0020 foram objeto de extinção antes mesmo da triangulação, de modo que a data de 11/03/2021 não pode ser utilizada como marco para análise da interrupção. Desta forma, tendo a autora desistido do mencionado feito e ajuizado o presente, em outra circunscrição judiciária, e não tendo ocorrido a citação, o protocolo destes autos é o marco para análise do fato jurídico supra. Desta forma, a despeito da alegação de “novação” com base no refinanciamento, confiro, nos termos do art. 10 do CPC, a faculdade para que a parte autora indique causa interruptiva ou o desacerto da decisão quanto aos débitos cuja prescrição estão aqui em discussão (11/03/2016 a 01/07/2021). Quanto aos demais débitos (anteriores a 11/03/2016), a parte autora deverá exclui-los, haja vista a eficácia preclusiva da coisa julgada acima lançada. 2 – DAS EXIGÊNCIAS DO FEITO DE No 0703518-90.2021.8.07.0020 A parte autora deverá atender as exigências lançadas na decisão parcial de mérito, que aqui replico, atentando-se para a eficácia preclusiva quanto à prescrição dos débitos de 11/03/2016: “Com isso, concedo o prazo de 15 dias à parte autora para juntar nova inicial sem a incidência destas cobranças, bem como planilha atualizada de débito somente referente a estas, indicando explicitamente as taxas aplicadas e o período. Insistindo na cobrança de valores do dito “financiamento”, deve anexar termo de anuência do réu para com tais exigências, demonstrando também os encargos incidentes sobre este e como chegou ao valor exorbitante exigido em curto período de tempo (maio para junho), convertendo ainda o feito para o procedimento comum, ante a dubiedade e necessidade de instrução probatória destas cobranças.” 3 - DISPOSITIVO Em face do que exposto, INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que o agravado contratou o financiamento do saldo devedor de sua fatura de cartão de crédito, com vencimento da última parcela em 15/04/2018, não tendo, contudo, efetuado o pagamento de nenhuma das parcelas. Aduz que houve novação da dívida e, portanto, a prescrição somente ocorreria em 04/2023. Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão para determinar o regular processamento da ação monitória. Preparo constante nos IDs 28935585 e 28935586. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A detida análise da decisão agravada evidencia que a matéria litigiosa no presente recurso não se cinge à prescrição dos débitos objeto da ação monitória, mas a preclusão em razão de anterior ação no qual foi reconhecida a prescrição. Consoante se extrai do ato judicial impugnado, a prescrição dos créditos foi dirimida na ação anterior, a qual foi extinta em face da desistência do credor. Vale destacar que o agravante não articula nenhuma fundamentação em desfavor da afirmação do magistrado acerca da preclusão. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, se a questão da prescrição foi apreciada em outra ação, o pedido de desistência naquela não tem o poder de afastar os efeitos da coisa julgada sobre o tema já decidido. Diante desse contexto, não se constata presentes os pressupostos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília, de setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora